Tribunal: TJPA
Processo: 0813505-58.2023.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8842 - Partes e Procuradores
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0813505-58.2023.8.14.0000

RECLAMANTE: RODOLFO HANS GELLER

RECLAMADO: JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
RECLAMAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DO VALOR INCONTROVERSO. GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO DE TRIBUNAL. Caberá reclamação da parte-interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do Tribunal (art. 988, II do CPC). No caso concreto, considerando que este órgão fracionário autorizou expressamente o levantamento do valor incontroverso, o Juízo
a quo
, ao vedar a liberação do montante, deixou de cumprir decisão desta 2. Turma de Direito Privado. Procedência da reclamação, determinando-se a expedição de alvará. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Reclamação
, ajuizada por
RODOLFO HANS GELLER
e
MICHEL BORGHEZAN
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA.

Os reclamantes afirmam que a decisão reclamada afrontaria a autoridade desse e. Tribunal, tendo em vista que estaria em desacordo com Acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0808129-96.2020.8.14.0000, de relatoria da Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Após regular distribuição do feito – nos termos do § 4º do art. 196 do RITJPA –, a então relatora do incidente, Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, determinou, em 11/09/2023:

“I) Remetam-se os autos à 2ª Turma de Direito Privado, nos termos do art. 196, I do Regimento Interno desta Corte;

II) Após, intime-se o Magistrado da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, para que se manifeste sobre a prática do ato impugnado, no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, I do CPC);

III) Cumpridos os itens I e II, remetam os autos ao Ministério Público, nos termos do art. 991 do CPC”.

As informações foram prestadas pelo Juízo reclamado (PJe ID nº 16.215.528).

Por erro de procedimento, o presente incidente foi distribuído, no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado, aos eminentes Desembargadores Amilcar Roberto Bezerra Guimarães e Alex Pinheiro Centeno, que, de forma assertiva, cada um ao seu tempo, indicaram a prevenção desta magistrada, nos termos da Portaria 4150/2023-GP.

O feito veio-me redistribuído em 11/12/2023, oportunidade em que determinei
determino
, em cumprimento ao disposto na parte final do artigo 198 do RITJPA,
a citação da parte beneficiária

da decisão – BANCO DA AMAZÔNIA S/A (CNPJ Nº 04.902.797/0001-44) –, para que, caso

seja de seu interesse, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias
(PJe ID nº 17.469.351)
.

Em sua manifestação o Banco da Amazônia informou que
“não se opõe a liberação aos reclamantes do valor de R$ 380,898,58 e correções, conforme requerido nesta reclamação
(PJe ID nº 18.020.575).

Instado a se pronunciar a 6ª Procuradoria de Justiça Cível,
ratificando o parecer lavrado no Agravo de Instrumento nº 0808129-96.2020.814.0000, consoante o disposto no art. 178 do NCPC”,
(...) deixou
“de emitir manifestação nos autos, pela falta de interesse público a ensejar a intervenção do Parquet, e devolve os autos à D. Relatoria para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito”
(PJe ID nº 18.787.449)
.

É o relatório.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

À Secretaria para os devidos fins.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Consoante reza o art. 988 do CPC:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).

No caso, a reclamação encontra fundamento no inciso II do art. 988 do CPC, pois a alegação é de que a autoridade a quem foi imputado o ato impugnado teria descumprido decisão desta 2ª Turma de Direito Privado.

Dito isso, transcrevo ementa do Agravo de Instrumento nº 0808129-96.2020.8.14.0000 – cuja decisão teria sua vigência negada por ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, uma vez que negou o levantamento do valor incontroverso e determinou que os autos fossem, outra vez, encaminhados ao contador judicial para novos cálculos, desatendendo, assim, ordem judicial deste e. Tribunal que restou assim ementada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO: LIBERAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – PEDIDO DE DESAPENSAMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COM A REUNIÃO DOS PROCESSOS - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-Preliminar de Intempestividade do Agravo de Instrumento suscitada em contrarrazões: 1.1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a decisão, objeto do presente recurso, teve sua publicação no Diário de Justiça/PA nº. 6949, do dia 21/07/2020, iniciando-se a contagem do prazo no dia 22/07/2020, tendo os agravantes interposto o agravo de instrumento no dia 10/08/2020 (ID Nº. 3460129), portanto, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, §5º do CPC, estando o referido recurso regularmente tempestivo. 1.2-Preliminar Rejeitada. 2-Mérito: 2.1- No que concerne ao pedido de pagamento do valor incontroverso, firmo o mesmo entendimento a quando da análise do pedido liminar, salientando que o referido valor foi expressamente reconhecido como devido pelo banco ora agravado em sede de manifestação ao cálculo do contador do juízo (ID Nº. 3460149).
2.2-Conforme se infere, o próprio banco agravado reconheceu o valor de R$ 380.898,58 (trezentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, como introverso, requisitando, inclusive, a abertura de conta judicial para a realização do depósito do referido valor, não se mostrando coerente a condição imposta pela decisão agravada, de liberação do montante somente após à decisão de impugnação ao cumprimento de sentença
. 2.3-Ademais, conforme ressaltado pela decisão preliminar, o referido valor se reveste de caráter alimentar (art. 85, §4º do CPC), sendo dispensado inclusive, para levantamento, a prestação de caução, por analogia ao art. 521, inciso I do CPC. 2.4- Em relação ao pedido de pagamento de juros de mora e correção monetária, bem como de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do CPC, entende-se que são matérias a serem decididas pelo Juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância, até mesmo porque tais parcelas não foram reconhecidas pelo banco agravado, não sendo, portanto, incontroversas. 2.5-No que concerne ao pedido de desapensamento, observa-se que os agravantes não trouxeram nada de novo a fim de fragilizar a decisão ora vergastada, considerando que os honorários sucumbenciais fixados em Embargos à Execução foram atrelados ao valor da execução principal, e como bem ressaltou o Juízo de 1º grau "não raro desponta a necessidade de informação relevante a ser obtida em documento que se encontra no outro feito". Ademais, os ora recorrentes não demonstraram qualquer prejuízo proveniente do fato dos processos permanecerem reunidos. 3-Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808129-96.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/05/2021 – destaquei).

Pois bem.

O cotejo entre o decidido no agravo de instrumento n. 0808129-96.2020.8.14.0000 e a pretensão deduzida nos autos do cumprimento de sentença de levantamento de valor incontroverso referente aos honorários advocatícios em favor dos reclamantes enseja a conclusão de que houve descumprimento do julgado desta e. 2ª Turma de Direito Privado por parte do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA.

Isso porque o acórdão foi claro ao decidir que os advogados, ora reclamantes, faziam, já aquela época, jus ao levantamento do valor incontroverso de honorários que, diga-se de passagem, já havia sido depositado pelo Banco da Amazonia - BASA.

Por isso, conclui-se que o Juízo reclamado, ao não autorizar o pronto levantamento dos valores (incontroverso acrescido de seus respectivos juros e correção monetária), descumpriu o julgado desta 2ª Turma de Direito Privado.

Enfim, a conclusão é de que a autoridade a quem foi imputado o ato impugnado ofendeu a autoridade do acordão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, motivo pelo qual se impõe a procedência do pedido formulado na reclamação, com a adoção de medida adequada à solução da controvérsia (art. 992 do CPC).

Para integral cumprimento da decisão prolatada no Agravo de Instrumento nº 0808129-96.2020.8.14.0000, resulta necessária a expedição de alvará para levantamento do numerário (R$-380.898,58 e correções) depositado pelo Banco da Amazônia nos autos do processo nº 0006102-45.2005.8.14.0051, na subconta 2020015516 (PJe ID nº 19.742.870).

EM FACE DO EXPOSTO, voto em JULGAR PROCEDENTE a reclamação aforada por RODOLFO HANS GELLER e MIGUEL BORGHEZAN para determinar que o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, ora reclamado, providencie a imediata expedição de alvará para levantamento do numerário incontroverso (R$-380.898,58 e correções) depositado pelo Banco da Amazônia nos autos do processo nº 0006102-45.2005.8.14.0051, na subconta 2020015516 (PJe ID nº 19.742.870), com o que haverá o integral cumprimento da decisão prolatada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0808129-96.2020.8.14.0000.

Deixo de fixar sucumbência, haja vista que incabível à hipótese.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/06/2024